Tribunal: TJDFT
Processo: 0005316-91.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RÉU-BENEFICIÁRIO. NÃO OBSERVÂNCIA REGULAR DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL.
1. O § 4o do artigo 89 da Lei no. 9.099/1999 preceitua que: "A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta".
2. Devidamente assistido por defesa técnica, o que se espera do beneficiário da suspensão condicional do processo que livremente aderiu às suas condições é responsabilidade na observância ao acordado.
3. Não cumpridas as obrigações impostas, mostra-se correta, adequada e imperiosa a decisão que revoga o benefício e possibilita o prosseguimento da persecução penal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.